Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010076-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARGEMIRO JOSE MARTINI D E S P A C H O Em atenção à decisão em id 21407451, especialmente quanto ao que fora objeto da petição id 19113646, o Ministério Público trouxe a cota id 21705607, em que requer o desentranhamento da referida peça ou a sua desconsideração. Não há necessidade de desentranhamento da petição, devendo ser mantido o seu registro nos autos eletrônicos. De qualquer sorte, o requerimento nela veiculado já foi levado, pelo próprio Parquet, aos autos do processo correto, e lá será despachado. Aguarde-se a preclusão da decisão em id 21407451. Após, promova-se a conclusão dos autos para o julgamento dos Embargos de Declaração, em conjunto com o mesmo recurso oposto nos autos dos processos no 0034976-78.2011.8.07.0001 e no 0029117-79.2014.8.07.0000. Brasília, 26 de novembro de 2020 20:06:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador